Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-91.2013.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO

Número do Protocolo: 178347/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – SUMULA 467 DO STJ – CONTAGEM DO PRAZO INICIA-SE DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA – SENTENÇA ANULADA – MATÉRIA DEVOLVIDA PARA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO PREJUDICADO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
Reconhecida a inexistência de prescrição do crédito no presente caso, o recurso deve ser provido para anular a sentença e, consequentemente, devolver a matéria ao juízo de origem para dar continuidade a instrução processual, fase necessária para a análise dos demais pontos controvertidos.

APELANTE(S):
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Antônio Carlos Tavares de Mello e Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 939-91.2013.8.11.0082, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação para reconhecer a prescrição do crédito executado pelo Estado de Mato Grosso no processo Cód. 8028, em apenso, e, ao final, condenou-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73.
O primeiro Apelante, Antônio Carlos Tavares de Mello, advogado constituído da Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira LTDA – COMAJUL, que por sua vez atuou como parte Requerente desta ação, insurge-se pela reforma parcial da sentença no que concerne aos honorários advocatícios, defendendo sua majoração.
Já o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, aduz que a sentença merece reforma integral, uma vez que, por se tratar de crédito não tributário, constituído com base em uma multa administrativa, o prazo prescricional aplicável ao caso seria o do Código Civil, sendo de 10 anos e um dia, a contar de 11/01/2003, data em que teria entrado em vigor o novo Código Civil.
Argumenta que o protesto de dívida ativa é um procedimento extrajudicial, não propriamente de cobrança, mas sim, como a própria lei especial o define, é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência ou descumprimento da obrigação, logo não há que se falar em ilegalidade do protesto como alega à inicial.
Por fim, aduz que há necessidade de redução da verba honorária para patamares que atendam a razoabilidade, uma vez que o valor fixado não coaduna com o disposto no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil.
Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer que não há prescrição do crédito em cobrança, e, alternativamente, que se reduza o valor da verba honorária.
Foi apresentada contrarrazões às fls. 502/504, apenas pelo Estado de Mato Grosso.
Não há apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Antônio Carlos Tavares de Mello e Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 939-91.2013.8.11.0082, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação para reconhecer a prescrição do crédito executado pelo Estado de Mato Grosso no processo Cód. 8028, em apenso, e, ao final, condenou-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73.
O primeiro Apelante, Antônio Carlos Tavares de Mello, defende apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que foram arbitrados em patamar irrisório, sem considerar o disposto no nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do art. 20 do CPC/73.
Já o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, aduz que a sentença merece reforma integral, uma vez que, por se tratar de crédito não tributário, constituído com base em uma multa administrativa, o prazo prescricional aplicável ao caso seria o do Código Civil, sendo de 10 anos e um dia, a contar de 11/01/2003, data em que teria entrado em vigor o novo Código Civil.
Por fim, aduz que há necessidade de redução da verba honorária para patamares que atendam a razoabilidade, uma vez que o valor fixado não coaduna com o disposto no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil.
O cerne recursal cinge-se em verificar se, no presente caso, ocorreu a prescrição para cobrança do crédito, bem como se os honorários advocatícios foram fixados obedecendo a razoabilidade do disposto no art. 20 do CPC/73.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Extrai-se dos autos que a Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira LTDA – COMAJUL propôs a presente ação buscando o reconhecimento de decadência da multa imposta ao auto de infração; nulidade do procedimento administrativo; o reconhecimento da má-fé ao apontar endereço errado no Cartório de Protesto; a ilegalidade do protesto; a anulação do débito; e a condenação em indenização por dano moral.
Acertadamente o juízo sentenciante afasta a tese de decadência, uma vez não encontrada no presente caso, mas reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando procedente a ação e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios.
O crédito ao qual se discute origina-se da lavratura do Auto de Infração n. 1580 de 04/12/1996, redigido diante de descumprimento de notificação que determinou a apresentação de projeto de controle ambiental e otimização do sistema de tratamento de efluentes industriais, imposto à Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira LTDA – COMAJUL.
Sabe-se que o termo inicial para contagem do prazo prescricional para a Fazenda Pública promover execução de multa por infração ambiental se inicia com o término do processo administrativo, e corre pelo prazo de 05 (cinco) anos, senão vejamos o disposto na Súmula 467 do STJ:
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
No presente caso, observa-se que a decisão final do processo administrativo se deu em 06/04/2006, como se depreende à fl. 154, onde restou consignado que:
Vistos, relatados e discutidos, decidem os membros da 2ª Junta de Julgamento de Recursos, por unanimidade, negar provimento ao recurso, acolhendo o voto da relatora, mantendo da multa de 501 (quinhentos e uma) UPF/MT, arbitrada pela SEMA.
Por sua vez, observa-se que foi certificado o decurso do prazo da COMAJUL para interposição de recurso contra esta decisão, como se depreende da certidão de fl. 158-V.
Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo prescricional de cinco anos se dá com o termino do processo administrativo de imposição de penalidade, momento em que o crédito está definitivamente constituído.
Ora, vejamos a ordem cronológica dos fatos:
Em 23/11/1995 a COMAJUL recebe uma notificação do órgão ambiental determinando que apresente projeto de controle ambiental e otimização do sistema de tratamento de efluentes industriais. (fl. 77);
Em 04/12/1996, foi lavrado o Auto de Infração n. 1580, diante do descumprimento da notificação acima descrita, momento em que dá origem ao processo administrativo n. 5867/96 (fl.75).
Por fim, a discussão se encerra com a prolação do acórdão de fl. 154, datado de 06/04/2006, em que a 2ª de julgamento de recursos decide por manter a multa de 501 UPF/MT, arbitrada pela SEMA.
Com isso, o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal Cód. 8028, em apenso, protocolada em 03/07/2008, buscando o recebimento do crédito.
A COMAJUL, em uma de suas alegações, afirma que o crédito encontra-se prescrito uma vez que o processo administrativo se encerrou com a prolação do acórdão de 08/10/199, juntado à fl. 139, e que, depois do prazo prescricional de cinco anos, a Fazenda Pública estaria executando o crédito.
Todavia, verifica-se pela certidão de fl. 142 que o teor de que se tratou naquele acórdão não correspondia a matéria julgada.
De fato, o acórdão de fl. 139 concluiu pela “manutenção da licença e renovação com prazo indeterminado, porém sem a cobrança da taxa de renovação” o que nada faz conexão com a matéria discutida, qual seja, a multa administrativa.
Portanto, deve-se considerar o acórdão de fl. 154, o qual julgou realmente a matéria, como termo final do processo administrativo.
Sendo assim, como o término do processo administrativo se deu em 2006, e a execução do crédito se iniciou em 2008, por meio da Ação de Execução Fiscal, não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.
II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.
IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).
V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)
Da mesma forma decide este Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.
3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.
4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
Ademais, reconhecida a inexistência de prescrição do crédito no presente caso, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser provido para anular a sentença e, consequentemente, devolver a matéria ao juízo de origem para dar continuidade a instrução processual, fase necessária para a análise dos demais pontos controvertidos.
Prejudicada a análise do recurso de apelação de Antônio Carlos Tavares de Mello.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para anular o ato sentencial e determinar seu retorno ao juízo de origem. Consequentemente, restou prejudicada a análise do Recurso de Apelação do Antônio Carlos Tavares de Mello.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR